Tribunal: STF
Processo: AI 147120
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA - REVOLVIMENTO
DOS  ELEMENTOS PROBATORIOS  x ENQUADRAMENTO  JURÍDICO. Não  há que se
confundir  o revolvimento  das provas  dos autos  com o enquadramento
jurídico  destas. A atuação em sede extraordinária faz-se a partir do
quadro  fatico delineado soberanamente pela Corte de origem. Se esta,
defrontando-se  com demanda de nunciação obra nova, assenta, com base
em  prova pericial, a invasão, pelo condomino, de área comum, na qual
realizou  edificações, descabe apreciar  o extraordinário como se não
tivesse sido extrapolada a propriedade.